Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU RECONHECIMENTO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO PRIMEIRO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA DEFESA DO PRIMEIRO RECORRENTE. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juízo a quo não estipulou valor mínimo pelos danos experimentados pela vítima, de sorte que carece de interesse recursal o pedido de redução do montante indenizatório vindicado pela Defesa do primeiro recorrente.
2. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação para o delito de furto ou para a modalidade tentada do delito, já que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstraram que os acusados subtraíram os aparelhos celulares pertencentes às vítimas mediante grave ameaça.
3. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo do crime de roubo, segundo a qual não se exige que o agente adquira a possa tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera.
4. Considerando que as circunstâncias judiciais alusivas ao primeiro recorrente foram avaliadas favoravelmente e que a atenuante da confissão espontânea também foi devidamente observada pelo Juízo a quo, não se afigura plausível o pleito de redimensionamento da pena vindicado pela Defesa do referido apelante.
5. Consoante o enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
6. Considerando que o primeiro apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há justificativa, por ora, para revogar a referida prisão cautelar e deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso do primeiro recorrente parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido, recurso do segundo recorrente conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou os apelantes nas sanções nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, e o segundo recorrente também nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), aplicando ao primeiro apelante a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, e ao segundo apelante a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.